Tribunal: TJDFT
Processo: 0037416-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (ICMS). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Mandado de segurança impetrado contra o Distrito Federal visando a afastar a incidência de ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se as tarifas TUST e TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, consolidou o entendimento de que "a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".
4. A interpretação sistemática do artigo 13, §1o, II, "a", da LC 87/96 considera como base de cálculo do ICMS o valor total da operação de fornecimento de energia elétrica, incluindo os custos inerentes à disponibilização da energia ao consumidor.
5. As tarifas TUST e TUSD são componentes do preço final da energia elétrica, não constituindo serviço autônomo e dissociado do fornecimento.
6. O contribuinte não se enquadra nas hipóteses de modulação dos efeitos previstas no Tema 986 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) compõem a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do Tema 986 do STJ.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 87/96, art. 13, §1o, II, "a"; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024 - Tema 986.